Tribunal: TJDFT
Processo: 0706570-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADAS. VALORES RELATIVOS A DÉBITOS NÃO IDENTIFICADOS EM CONTA CORRENTE. CONTAS APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. SALDO EM FAVOR DO REQUERENTE. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. INCABÍVEL (§5o, DO ART. 550, DO CPC). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. PRECLUSÃO. NOVO ARBITRAMENTO NA SEGUNDA FASE. BIS IN IDEM.

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de conhecimento (Prestação de Contas – segunda fase), julgou boas as contas apresentadas pelo perito e condenou o réu ao ressarcimento do saldo encontrado em favor do autor.

2. Não se conhece de parte do recurso de apelação em que a insurgência é contra os fundamentos da decisão interlocutória preclusa, proferida no encerramento da primeira fase do procedimento de prestação de contas.

3. Não há erro de forma, consistente na falta de interesse processual na modalidade inadequação da via eleita, ao se buscar a prestação de contas apenas para esclarecer débitos lançados na conta corrente do autor sem a devida identificação.

4. Como regra geral, o foro competente para as ações de prestação de contas é o do domicílio do réu. No entanto, a relação de consumo é disciplinada por princípios e normas de ordem pública e interesse social, em que a competência tem caráter absoluto, segundo exegese do art. 6, VIII c/c art. 101, I, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

5. A facilitação da defesa do consumidor, no entanto, não permite a escolha aleatória do foro que melhor atenda a seus interesses. A regra apenas faculta à parte hipossuficiente ajuizar ações no foro de seu domicílio, do domicílio do demandado ou no foro de eleição.

6. O apelado ajuizou a ação no foro de seu domicílio. A mera alegação de que o autor reside no estado onde possui a conta bancária questionada não é suficiente para afastar a presunção de veracidade do domicílio informado pela parte.

7. Ao não apresentar as contas no prazo determinado, o réu transferiu ao autor o direito de fazê-lo, não cabendo impugnação (art. 550, § 5o, do CPC). A perícia determinada pelo juízo não faculta ao réu impugnar as contas, salvo se encontrado pelo perito valor maior que o apresentado pelo autor, o que não é o caso dos autos.

8. A ação em que se almeja a prestação de contas é orientada por rito especial, decorrente da existência de duas fases sucessivas, quais sejam: a primeira, em que se discute o dever do demandado em prestar contas (de cunho notadamente declaratório); e a segunda, cujo objeto é a apuração de eventual saldo devedor (de natureza condenatória).

9. Em razão do encerramento da lide ocorrer apenas com a sentença da segunda fase, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados em face do vencido somente na segunda fase. No entanto, já tendo sido fixados honorários advocatícios na decisão que encerrou a primeira fase do procedimento de prestação de contas e sendo aquela decisão imutável em razão da preclusão, excepcionalmente não devem ser fixados honorários de sucumbência na segunda fase, para evitar a ocorrência do indesejável bis in idem.

10. Recurso parcialmente conhecido e provido. Preliminares rejeitadas.